Tribunal: TJDFT
Processo: 0710117-73.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO ENCARGO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE PRESUMIDA DA ALIMENTANDA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE DEMONSTRADA. PERCENTUAL FIXADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido inicial em ação de alimentos ajuizada por sua filha menor, fixando a pensão alimentícia no valor equivalente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos brutos, abatidos apenas os descontos compulsórios. O apelante busca a reforma da decisão, pugnando a redução dos descontos para 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos, sob a alegação de que estaria impossibilidade de arcar com o valor arbitrado por auferir auxílio assistencial de um salário mínimo, ter dois empréstimos voluntariamente contraídos e outro filho menor com deficiência (TEA).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a adequação da pensão alimentícia fixada na sentença de primeiro grau, à luz do binômio necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante, bem como verificar se estão presentes os requisitos para a redução do encargo alimentar, conforme pleiteado pelo apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constata-se que o recorrente é beneficiário de auxílio deficiência no valor de 1 (um) salário mínimo e que, após descontos compulsórios e débito por empréstimos voluntariamente contraídos (parcelas de R$ 289,89 e 415,48), percebe remuneração líquida de R$ 358,00, mostrando-se imperiosa a concessão da gratuidade de justiça, com fulcro no art. 5o, inc. LXXIV, da CF/88.
4. É dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores, conforme disposto no art. 229 da Constituição Federal e nos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil, devendo os alimentos serem fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
5. A existência de financiamentos, empréstimos ou outras dívidas contraídas por livre vontade pelo alimentante não justifica a redução dos alimentos devidos aos filhos menores, pois tais obrigações não podem se sobrepor ao dever prioritário de sustento da prole. Eventual redução de despesas deve recair sobre outras rubricas do orçamento do alimentante.
6. A existência de outro filho não constitui argumento preponderante para a redução do encargo fixado para a apelada, em observância ao princípio da paternidade responsável, que impede a transferência da responsabilidade financeira dos filhos já existentes para aqueles que sobrevierem.
7. Não houve comprovação efetiva por parte do apelante de sua impossibilidade econômica em arcar com os alimentos no patamar fixado na sentença, ônus da prova que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "1.A fixação de alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, sendo presumidas as necessidades dos filhos menores. 2. Financiamentos, empréstimos ou outras dívidas contraídas voluntariamente pelo alimentante não justificam a redução do encargo alimentar devido aos filhos menores. 3. A existência de outros filhos não exime o genitor do dever de prestar alimentos ou justifica a redução para a prole já existente, em observância ao princípio da paternidade responsável. 4. Incumbe ao alimentante o ônus da prova de sua impossibilidade de arcar com o valor fixado a título de alimentos.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, § 1o, 1.695, 1.699, 1.703; ECA, art. 22; CPC, arts. 373, II, 1.012, § 3o, II;
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1227083, 0701512-17.2019.8.07.0009, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2020; Acórdão 1977421, 0704094-05.2024.8.07.0012, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2025; Acórdão 1968734, 0713422-08.2023.8.07.0007, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025